Tribunal: STF
Processo: HC 240432
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSTERIOR HABEAS CORPUS JULGADO MONOCRATICAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Cazuo Azuma e outro, advogados, em 23.4.2024, em benefício de R M S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.269.059/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 0172728-91.2014.8.09.0014, em 19.8.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Aragarças/GO, à pena de oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal).



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás em 29.9.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE AFASTADA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho (quando o for), porquanto não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 2. REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFICIAL. ÓBICE. O fato de o apelante ser portador ou não do vírus HPV, não interfere no esclarecimento da autoria delitiva, de forma que fazer um novo exame, que inclusive já consta nos autos, se mostra desnecessário, pois seu resultado em nada contribuiu ou contribui para se alcançar a verdade possível. Ressalte-se que a não realização do exame não compromete a higidez do conjunto probatório que indica a existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável. 3. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Improcede o pleito absolutório quando o édito condenatório está fulcrado em prova oral robusta e concreta, licitamente angariada no decorrer da instrução criminal, evidenciando sobremaneira a autoria do crime de estupro de vulnerável. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 11, e-doc. 14).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.269.059/GO. Em 19.6.2023, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo, em decisão com a seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO REFUTA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO” (fl. 68, e-doc. 10).



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.8.2023, negou provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 



    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7 do STJ. 



    III - É entendimento desta Corte Superior que ‘inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível’ (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18/11/2016). 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 89, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados em 28.11.2023 (fls. 1-8, e-doc. 11).



    5. O acórdão de não provimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.269.059/GO é objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes sustentam que o reconhecimento fotográfico do paciente, realizado na fase inquisitorial, seria nulo. Alegam que “em momento algum foi citada qualquer outra prova autônoma, desvinculada do reconhecimento fotográfico, que pudesse perfilhar a autoria do crime, imputando-a diretamente ao paciente, isso porque não existe absolutamente nada neste sentido” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirmam que, “por conta do ilegal procedimento de reconhecimento realizado na fase de inquérito, que foi a gênese da persecução e condenação penal, e, com base na jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça foi interposto o recurso especial, com base no artigo 105, III, alíneas ‘a’ e ‘c’ da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Narram que contra a decisão de inadmissão do recurso especial foi interposto agravo em recurso especial, desprovido em decisão confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, seguido de interposição de agravo em recurso extraordinário, não conhecido.



    Acrescentam que “também fora impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, HC 837319/GO (2023/0238070-3), porém em decisão monocrática o Douto Ministro Messod Azulay Neto denegou a ordem de habeas corpus. Diante desta decisão foi interposto Agravo Regimental” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “a vítima foi apresentada à imagem do paciente, por fotografia isolada, por duas vezes, antes do procedimento de reconhecimento fotográfico na delegacia, importante frisar, que a fotografia em questão era da época em que paciente ainda era adolescente” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinalam que “o procedimento não observou o disposto no art. 266 do Código de Processo Penal” e “passaram-se dois anos entre os fatos e o suposto reconhecimento” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Seja concedida a liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata suspensão dos efeitos da condenação, para que não seja providenciado o imediato início da execução da sentença condenatória, até que se julgue o mérito deste Habeas Corpus; 



    b) Que no mérito, se conceda a ordem a fim de reconhecer a nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, e por consequente a absolvição do Paciente nos termos do art. 386, VII, do CPP, com a cassação das decisões condenatórias” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 23.4.2024, data em que esta impetração foi protocolizada neste Supremo Tribunal (fl. 2, e-doc. 15). 



    Consolidou-se jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    7. A alegada nulidade da condenação decorrente do reconhecimento fotográfico do réu não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça no ato impugnado nesta impetração, na qual se limitou a decidir sobre pressuposto de recurso interposto naquele Superior Tribunal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    8. Ainda que se impugnasse, na presente impetração, a decisão proferida no Habeas Corpus n. 837.319/GO, os impetrantes não teriam melhor sorte em sua pretensão.



    9. No Habeas Corpus n. 837.319/GO, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 9.4.2024, denegou a ordem em decisão monocrática. A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



     Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Ademais, quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada cópia do inteiro teor da decisão proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto no Habeas Corpus n. 837.319/GO, peça essencial à compreensão da controvérsia.



    Mostra-se, assim, deficiente a instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova neste processo.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não se demonstrar, na espécie, constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.



    13. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de Goiás afastou a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmou a autoria do crime, corroborada por outras provas existentes nos autos:



    “Inicialmente, verifica-se que não assiste razão à defesa em relação a preliminar de nulidade suscitada, apontando ilegalidade no procedimento de reconhecimento do acusado por meio de fotografia, em suposta afronta ao previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 



    Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial (STJ. AgRg no HC 730.818/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe de 06/05/2022). 



    Ao ensejo, ‘diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal’ (HC 588.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). 



    Com efeito, o Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente.



    Assim, permite-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação. 



    Na hipótese, observa-se que o Magistrado condenou o acusado com base em outros elementos de prova além do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia. 



    Ademais, conforme bem ressaltou o ilustre representante ministerial de segundo grau: ‘o contexto fático do caso comprovou que foram devidamente observadas as formalidades legais durante o procedimento de reconhecimento realizado perante a autoridade policial, pelo que não vejo mácula. Além disso, verifica-se que os elementos indicativos de autoria utilizados pelo magistrado para embasar o édito condenatório não consistiram exclusivamente no reconhecimento fotográfico, antes, restaram explicitadas outras fontes de prova, diversas e independentes do reconhecimento em questão, sendo esse, portanto, viável para, em conjunto com as demais provas, sustentar a condenação.’ (mov. 164). destaquei 



    Com efeito, não obstante a fundamentação lançada pela defesa, verifica-se que a condenação do acusado não foi alicerçada somente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, mas, também, em outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação do réu. Com especial relevo à palavra da vítima e demais provas testemunhais, que foram capazes de confirmar a autoria delitiva convergente ao apelante. (...)



    No que concerne à autoria, as provas colacionadas aos autos são uníssonas e seguras. Não deixam dúvidas acerca da responsabilidade delitiva. 



    Tenho por comprovada em relação a [R M S], conforme análise do conjunto probatório que se segue. 



    Nesse sentido, infere dos autos que, em novembro de 2009, o acusado [R] trabalhava como auxiliar de pedreiro em uma obra ao lado da residência da vítima (à época com 08 anos de idade). Consta que [R] pediu-lhe um copo d'água e, em ato contínuo adentrou no interior da residência. Como a vítima encontrava-se sozinha, ele levou-a até o quarto, despiu-a, introduziu seu pênis na vagina e no ânus da vítima, vindo a machucá-la, provocando-lhe sangramento. 



    Posteriormente, em 2011, a vítima disse para sua genitora que sentia muita dor quando ia ao banheiro evacuar e, por esse motivo, foi levada ao hospital, onde ficou constatado que a criança contraiu HPV, doença que somente poderia ter sido transmitida por meio de contato sexual.



    O Laudo de Exame de Corpo de Delito comprovou que houve o coito anal, com lesões na região perianal de características infecciosas e doença por vírus HPV na região perianal e vulvar. 



    Consta que, com isso, a vítima narrou os abusos sofridos e reconheceu [R M S] como autor do crime em tela. 



    Ao ser ouvida em Juízo, sobre a dinâmica do fato, a vítima disse de forma segura que: (...)



    Corrobora o depoimento da menor, a palavra da mãe da vítima Marilene Alves Teixeira Da Silva: (...)



    Tem-se, ainda, as declarações da irmã da vítima, Larissa Alves Canedo: (...)



    Por sua vez, a testemunha de defesa [A G S] nada esclareceu acerca dos abusos. (...)



    Em Juízo, o acusado [R] negou o crime. Afirmou não ser verdadeira a acusação apresentada na denúncia. Disse que chegou a conhecer a cidade de Aragarças visitando seu tio [J O], que trabalhava na prefeitura, mas ficou por apenas uns dias. Que não é verdade que um policial o conduziu até a casa de seu tio para confirmar se era parente daquela pessoa. Reconheceu sua fotografia apresentada pela promotora (mov. 83). 



    Prosseguindo na apresentação do acervo probatório, necessário destacar, ainda, o Relatório de Investigação Policial (mov. 03, arq. 02), constante do inquérito policial, onde o agente [R da C S] informou que já abordou [R] em frente a residência de [M] (mãe da vítima), quando ele estava conversando com a criança (vítima). Relatou que no momento em que eles avistaram a viatura pararam de conversar e sorrir. Informou que [R] saiu do portão e foi em direção a uma árvore tentando disfarçar, como se estivesse procurando uma fruta. E, enquanto isso, a vítima tentou se esconder. Relatou que foi até a criança e perguntou se ela conhecia a pessoa que estava no portão e o que estavam conversando. Afirmou que a vítima disse que estava dando um copo de água para ele e que o conhecia de vista, já que trabalhava na construção ao lado de sua casa.



    O agente [R] informou que, em seguida, entrevistou o indivíduo, que confirmou a história e disse ser sobrinho do fiscal municipal [O]. Suspeitando do comportamento de ambos, o agente [R] decidiu levá-lo até a casa de [O] para confirmar a história. Relatou que [O] confirmou ser tio do rapaz e disse que ele era usuário de drogas e estava trabalhando como ajudante de pedreiro na construção vizinha à casa de [M], fato que também foi confirmado pelos pedreiros. 



    Ressaltou que o indivíduo estava bem próximo da criança, ambos sorriam e apenas estavam separados pelo portão. 



    Informou que com a descoberta do crime em investigação, novamente procurou [O], conseguiu o nome de seu sobrinho e descobriu que ele estava internado em uma clínica para tratamento contra dependência de drogas. Averiguou no sistema de informação e conseguiu a qualificação completa e fotografia do suspeito. 



    Relatou que a vítima confirmou que a pessoa da fotografia se tratava da pessoa que cometeu o delito. A mesma fotografia foi vista por [O], o qual confirmou se tratar de seu sobrinho. 



    Apresentado os elementos probatórios, não obstante pequenas divergências, as quais se revelam impertinentes à conclusão que ora se apresenta, fica claro que [R M S] praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima L.J.D.T., com 08 anos de idade à época.



    Dessarte, diferentemente do que sustenta o insurrecto, a condenação tem seguro alicerce na prova. 



    É possível perceber que o depoimento da vítima tanto na delegacia (mov. 03) quanto em juízo (mov. 82) é coeso e detalhado, descrevendo situações singulares do instante em que se deram os fatos, como o sangramento ocorrido enquanto havia a tentativa de penetração, o local onde escondeu o papel higiênico sujo de sangue, como foi que começou o contato dela com o acusado e as características físicas dele, apesar de relevante tempo entre a prática delitiva e a instrução processual. 



    Verifica-se, ainda, que a palavra da vítima é corroborada pelas demais provas testemunhais. 



    Apesar de a defesa do apelante apontar contradições entre os depoimentos das testemunhas, não se pode ignorar que os fatos ocorreram em 2009, foram revelados em 2011 e a instrução em juízo ocorreu em 2020, o que torna impossível que as versões dos fatos sejam idênticas. 



    Entretanto, conforme ressaltado anteriormente, as pequenas divergências se revelam impertinentes à conclusão que ora se apresenta. E em nada contribuíram para alterar o sentido dos fatos, os contextos dos depoimentos ou minorar a linha probatória convergente ao apelante como autor do crime de estupro de vulnerável. 



    Além disso, o fato de a vítima ter dito, durante a investigação, que o suspeito se chamava Júnior, se deu porque apenas posteriormente, após as investigações, que a vítima descobriu que seu nome verdadeiro era [R]. Júnior foi o nome que o acusado informou a ela à época. E mesmo sem saber o nome correto na época em que ocorreram os fatos, a vítima afirmou em juízo que ouvia alguns outros ajudantes de pedreiro chamado o apelante de [...]. 



    Ressalte-se, como bem ponderado pelo Ministério Público apelado, que ‘durante a coleta de informações preliminares, antes mesmo de realizado o reconhecimento fotográfico, a vítima não foi submetida a nenhum tipo de conferência prévia para ‘decorar’ o rosto e a fisionomia do apelante para, na sequência, conseguir apontá-lo no reconhecimento fotográfico e incriminá-lo a qualquer custo. Outrossim, nenhuma expectativa foi criada sobre a vítima, àquela época com 08 (oito) anos, para que indicasse justamente o apelante como autor do crime, providência que ela mesma compreendeu a partir de sua memória dos fatos e da maneira pela qual o apelante a submeteu aos atos libidinosos, incluindo uma tentativa de conjunção carnal. Vale dizer, por necessário, que inexistiu o famigerado ‘efeito compromisso’, considerando que a vítima, em sua tenra idade, não era capaz de criar expectativas sobre a condenação de alguém e, em seguida, buscar elementos, histórias e fatos para corresponder a si.’ 



    Como se viu, após os fatos terem sido relatados na Delegacia de Polícia em Aragarças/GO, no ano de 2011, especialmente a partir de declarações da vítima e de sua genitora, o agente policial [R da C C] realizou um levantamento de informações acerca de quem seria o rapaz que o próprio agente visualizou deixando a residência da vítima no ano de 2009, à época dos fatos. 



    Em 2009 o aludido agente policial, que conhecia a genitora da vítima e a própria vítima, visualizou um rapaz deixando a residência enquanto a vítima estava sozinha em sua casa durante a tarde. Por precaução, o policial abordou o rapaz e obteve informação de que ele estava trabalhando de pedreiro ao lado da casa da vítima e foi até lá pedir água e que seu tio era um fiscal municipal de nome [O]. Assim, o agente policial levou o rapaz até a residência de [O] para confirmação da história, ocasião em que o tio realmente apontou que o sobrinho estava trabalhando de pedreiro naquele local. 



    Após 02 anos, já em 2011, a vítima confessou a sua genitora que havia conhecido um rapaz que trabalhava na obra realizada ao lado de sua casa e com ele manteve relações sexuais, além de praticarem outros atos libidinosos, em 2009, revelando, assim, que o sujeito era aquele que o agente policial [R da C C] havia abordado na porta da residência. 



    Assim, o agente policial, ainda em diligências preliminares, retornou à residência do tio do apelante e lá obteve mais informações, de forma que conseguiu uma fotografia dele, a qual foi apresentada à vítima para que ela pudesse apontar se o indivíduo da imagem era aquele que com ela mantivera relações sexuais no ano de 2009, época em que ela tinha 08 anos de idade, o que foi confirmado 



    Posteriormente, por meio do procedimento de reconhecimento fotográfico (mov. 03, arq. 03), foram apresentadas à vítima várias fotografias nas quais estava incluída uma fotografia do apelante, a fim de que, em confronto vítima pudesse apontar quem era o indivíduo que lhe submeteu a prática de atos sexuais. A vítima prontamente lhe reconheceu. 



    Logo, apesar da relutância de [R] em assumir que cometeu o crime contra a vítima L.J.D.T., as provas inquisitoriais e jurisdicionalizadas foram capazes de confirmar a autoria delitiva do apelante. 



    Nessa senda, impende referendar a sentença quanto ao juízo de subsunção da conduta do acusado no tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal” (fls. 1-8, e-doc. 14).



    14. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Habeas Corpus n. 837.319/GO, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando a alegação de nulidade da condenação: 



    “No que tange à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, ressalto que esta Corte entendia que a eventual inobserv